Tribunal: STF
Processo: Rcl 49921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Tubarão – SC e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, as quais teriam violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 932, RE 828.040, de minha relatoria.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4): 
    In casu, desde a decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Tubarão – SC e confirmação da decisão pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, resta caracterizada a inobservância de acordão em sede de demandas repetitivas pelo STF no julgamento do Tema 932/TJRO, razão pela qual a parte autora apresentou Recurso de Revista em face da decisão, entretanto, o mesmo não foi admitido. Em que pese a interposição de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, não se obteve êxito na análise de mérito do Recurso de Revista, esgotando-se assim, todas as vias recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 
    Sabe-se que caberá a reclamação constitucional desde que esgotadas as instâncias ordinárias, sendo que a inadmissibilidade ou o julgamento de recurso interposto contra a decisão não obsta o ajuizamento de reclamação (art. 988 §6º do Código de Processo Civil). 
    Frisa-se que, no processo originário houve a interposição de todos os recursos cabíveis, entretanto, ainda assim, não houve a reforma da decisão para aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo (Tema 932 do STF). 
    (...)
    Contrariedade ao entendimento do STF em acordão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas 
    A decisão reclamada se encontra em dissonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 932, o qual disciplina que a responsabilidade do empregador deve ser aplicada na modalidade objetiva por danos decorrentes de acidente de trabalho quando a atividade por sua natureza apresentar exposição a risco habitual. 
    Isso porque, na sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Tubarão e confirmada pelo TRT12, o juízo assim destacou que “ao contrário do que se tentou atribuir na inicial e na manifestação, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, a responsabilidade na modalidade objetiva é fundada na aplicação da teoria do risco – em que dispensa a prova da culpa patronal – ainda que admitida no caso, não exclui o estudo sobre a ocorrência ou não das excludentes do nexo causal – ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, no caso evidenciadas a contento”. 
    A sentença julgou improcedente o pedido de responsabilização do empregador pelo acidente de trabalho e de sua condenação na reparação de danos morais, danos estéticos e danos materiais. Em seguida, apesar do Recurso Ordinário interposto, a 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, manteve a decisão de primeira instância, sendo o recurso não provido. 
    Entretanto, tanto a decisão de primeiro grau proferida na 2ª Vara do Trabalho de Tubarão – SC, quando a decisão de segunda instância proferida pela 6ª Câmara do TRT12 foi desacertada, porque se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual elucida apenas a necessidade de aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, ou seja, não deve haver análise das excludentes de responsabilidade, uma vez que havia exposição a risco habitual na atividade/função desenvolvida pelo autor. 
    Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para Cassação de todas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, tanto da sentença quanto do acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região , assim como decisões do TST proferidas no processo RT 0000539-52.2018.5.12.0041, determinando-se assim, que os autos retornem à primeira instância (2ª Vara do Trabalho de Tubarão), para que seja proferida nova decisão com base no julgamento do Tema 932 do STF e aplicabilidade da responsabilidade do empregador na modalidade objetiva com incidência da teoria do risco integral em relação a acidente de trabalho (fls. 7/8).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão decorrente do julgamento de recurso ordinário interposto em face de sentença proferida em reclamação trabalhista ajuizada pelo ora reclamante (docs. 27 e 28). 
    Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    De todo modo, ainda que superada a questão processual acima referida, melhor sorte não socorre ao ora reclamante. É que, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    É o que se extrai da leitura a “contrario sensu” do art. 988, § 5º, II:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I a IV“omissis”.
    § 5 º É inadmissível a reclamação:
    I “omissis”
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017).
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017).
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016).
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo “a quo”, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017).
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017).
    Contudo, na presente hipótese, não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação.
    O reclamante alega violação ao Tema 932, RE 828.040, de minha relatoria, o qual segue:
    Tema 932: O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade" .
    Sem razão, contudo. O Tribunal reclamado não desbordou das diretrizes fixadas pelo referido tema de repercussão geral, pois entendeu inaplicável a incidência "absoluta" proveniente do tema n. 932 do STF, quanto à responsabilização objetiva do empregador, prejudicada em razão da evidente excludente de responsabilidade (fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima). (doc. 28, fl. 5). Destaco ainda, no ponto de interesse, trecho do ato impugnado (doc. 28, fls. 6/7):
    Importante lembrar que no ato da manobra que deu azo ao acidente, a rede de energia elétrica encontrava-se desligada e o acidente sofrido pelo autor não tem qualquer ligação com a qualidade ou falta de manutenção nos postes, na forma sustentada. 
    Não passa despercebido pelo Juízo, aliás, as contradições notadas entre a peça de ingresso e a manifestação do autor à defesa e documentos encartados pela ré, que revelam nítido intuito de induzir o Juízo a conclusão em seu favor. 
    Note-se que após a demandada esclarecer os reais contornos do acidente (ID c670d39), incluindo a ruptura do poste por um automóvel conduzido por terceiro, que enganchou no fio de energia, fruto do descuido dos trabalhadores ao deixá-lo estendido na estrada, sem qualquer sinalização, o autor altera/inova a lide, na tentativa de afastar a tese da ré, a qual, por corolário, imputa-lhe a negligência/imprudência ocasionadora do acidente. Acrescentou o seguinte (sic): 
    No dia do acidente, que é fato incontroverso, dois empregados da reclamada estavam trabalhando em regime de plantão, sendo Júlio Cesar Batista e Cássio Correa, no período noturno, para resolver problema de ruptura de cabos elétricos na rede de transmissão de energia. A responsabilidade por toda execução do trabalho plantonista, eram destes dois empregados. O reclamante, que após sua jornada normal, estava em casa descansando, foi chamado por volta das 21:30 para levar materiais para os dois plantonistas, no local do serviço. Atendendo a solicitação de seu empregador, o reclamante foi lá levar materiais. Não era ele o responsável pelo conserto da rede elétrica e nem por consertar e esticar os fios. 
    A nova versão (ID cbcf3a4, pág. 2), rechaçando a conduta insegura dos empregados - incluindo o autor -, ao deixar os fios soltos na estrada, consiste na alegação de que estava em casa descansando, quando foi chamado para ajudar dois plantonistas, não sendo responsável pelo rompimento dos cabos, nem pela operação. Invoca como causador do acidente o rompimento da rede elétrica, de propriedade da reclamada, e que deve ser responsabilizada objetivamente, diante da atividade de risco. 
    No entanto, a nova tese distancia-se, em muito, da alegação inicial e do que se dessume do contexto probatório inserto nos autos. 
    Em que pese a testemunha Julio Cesar tenha compartilhado desta versão inovatória da lide, no tocante à chamada do autor em casa, controvertendo a tese da exordial, os demais elementos que se extraem do depoimento convergem para a versão patronal, e demonstram, com clareza, que a ré não participou ou deu causa para à ocorrência do acidente. 
    Logo, não obstante tenha o Juízo da origem invocado e aplicado a teoria objetiva na análise do caso vertente, correto o afastamento da responsabilidade civil da demandada, pela confirmação do fato de terceiro e da culpa exclusiva da vítima. 
    Ora, cotejando a decisão reclamada à tese de repercussão geral fixada no Tema 932, transcrita acima, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    Dessa forma, não havendo teratologia a ser sanada, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente